Tribunal: TJDFT
Processo: 0722714-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se embargos de declaração opostos pela parte agravante FELIPE GONCALVES LABANCA e Outros em face da decisão monocrática de minha lavra lançada no ID 43048102 que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento. Alega o agravante, ora embargante, em síntese, que a superveniência de sentença em nada afetou o agravo de instrumento ainda pendente de julgamento. Assevera que a matéria questionada nos autos e objeto do agravo não foi contemplada na sentença. Esclarece que "a decisão interlocutória decidiu excluir os juros remuneratórios de 0,5% a.m. dos parâmetros de cálculo da decisão exequenda pautada no inciso I do art. 494 do CPC e, por sua vez, a sentença se centrou em meramente extinguir o cumprimento de sentença, com a homologação do cálculo, sem nada aduzir sobre a exclusão dos juros remuneratórios e da aplicação do inciso I do art. 494 do CPC" (ID. 43792494 - Pág. 3). Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas omissões e contradições para seja conhecido o recurso de agravo de instrumento e regularmente processado na segunda instância. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que julgou a perda superviniente do agravo de instrumento (ID 43048102), atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Vale recordar que a omissão, para efeito de provimento dos aclaratórios, ocorre somente quando o julgado “(...) se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Contradição, por outra perspectiva, quando inconsistentes os fundamentos e a conclusão adotada no ato judicial recorrido. No caso não há vício a ser sanado. A parte ora embargante apresenta irresignação via aclaratórios para alegar genericamente vícios de omissão e quanto ao decidido em sede de análise prefacial dos pressupostos recursais, cujos fundamentos para a inadmissibilidade do recurso estão todos estampados de forma expressa e pormenorizada na decisão de ID 43048102. Logo, não há omissão nem contradição a ser sanada na decisão de ID 43048102, não servindo os embargos de declaração para a rediscussão da matéria já decidida, que deve ter sua irresignação manejada pelas vias processuais adequadas ao caso. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.